Tribunal: TJDFT
Processo: 0721926-15.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FURTO. QUALIFICADORA DE ESCALADA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. TESE NÃO SUSCITADA EM SEDE DE RECURSO. OMISSÃO. INOCORRENTE. PREQUESTIONAMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo réu/embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examinar se o acórdão não se manifestou acerca da ausência de laudo pericial apto a demonstrar a qualificadora de escalada no delito de furto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a tese suscitada pela parte nos presentes embargos sequer foi levantada em sede de recurso de apelação, não há falar em omissão no acórdão embargado.
4. O julgador não está obrigado a se manifestar específica e pontualmente sobre cada tese levantada pelas partes, devendo apenas fundamentar a decisão com os motivos que formaram o seu convencimento, de acordo com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
5. O depoimento do réu confirmando ter escalado o muro para alcançar o telhado do estabelecimento furtado é suficiente para a incidência da qualificadora, não necessitando a confecção de laudo pericial, conforme entendimento sedimentado pelo e. STJ.
6. A discordância concernente à interpretação dos fatos adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscussão da matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita. Ausente os vícios apontados, os embargos não merecem ser acolhidos.
7. O enfrentamento da controvérsia posta em julgamento já se mostra suficiente para os fins de prequestionamento, pois a Turma não está obrigada a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, tampouco a respeito dos dispositivos legais que a parte entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas em relação aos pontos relevantes para fundamentar o decisum.

IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, §4o, II; CPP, arts. 619 e 620.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.020.187/SC, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. em 8/8/2023. TJDFT, Acórdão 1664164, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 9/2/2023. TJDFT, Acórdão 1638540, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, j. 10/11/2022.